Tribunal: STF
Processo: AI 579490
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
- Alegação de violação direta e frontal
 do art. 5º, XXXV e LV, da Constituição federal.
Necessidade de
exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou
indireta.
- Alegação de violação direta e frontal do art. 93, IX,
da Constituição federal.
O acórdão recorrido está devidamente
fundamentado, ainda que com sua fundamentação não concorde o ora
agravante.
- Não consta dos autos procuração da parte agravante
conferindo poderes à advogada que subscreveu a petição de agravo de
instrumento. Isso implica a inexistência do recurso, à luz do
parágrafo único do art. 37 do Código de Processo Civil e de acordo
com a jurisprudência deste Tribunal.
Agravo regimental a que se
nega provimento.